Tribunal: TJDFT
Processo: 0000233-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
penal. processo penal. Tráfico de drogas. autoria e materialIdADE comprovadas. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. MOTIVOS INIDÔNEOS PARA MODULAR O PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Incabível se mostra o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o crime descrito no artigo 28, ambos da Lei no 11.343/2006, quando existem provas nos autos suficientes a demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante devem ser prestigiados, especialmente quando seguros e aliados a outros elementos de convicção.

3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência, nos termos da jurisprudência do STF, fixada no RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral.

4. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.